Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, V, DA LEI No 11.343/06. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL CUMPRIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa de tráfico de drogas na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.Assim, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzí-la a patamar ainda mais baixo.
4. Embora a Súmula 231 do STJ esteja sendo revisada pela Corte Superior (REsp no 2057181/SE; REsp no 2052085/TO e REsp no 1869764/MS), não houve determinação às instâncias ordinárias de sobrestamento dos processos correlatos, motivo pelo qual não há qualquer impedimento legal para o julgamento de recurso envolvendo o tema.
5. Não constando da peça acusatória qualquer menção ao artigo 40, V, da Lei no 11.343/06, não se pode inferir da narrativa fática que a ação delitiva se deu entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, notadamente quando presente expressamente na denúncia o endereço em que ocorrera o flagrante, qual seja “Rua da Liberdade, Quadra 31, Lote 29, Santa Luzia – Cidade Estrutural/DF”, razão pela qual o afastamento da causa de aumento elencada no referido disposto é medida impositiva.
6. No tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06), a condenação por fato posterior não é fundamento idôneo para afastar o privilégio ou mesmo reduzir a pena em fração menor.
7. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou projeto da Súmula Vinculante no 59 que dispõe ser obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, desde que a pena não seja superior a quatro anos e o réu não seja reincidente
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.